Tribunal: TJBA
Processo: 8002042-47.2024.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002042-47.2024.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: UESLEI MARCOS DO NASCIMENTO ARGOLO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELA
ÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.340/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE. LAUDO PRELIMINAR SUFICIENTE PARA AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS E DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E EM JUÍZO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PENA QUE EXCEDE 04 (QUATRO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DETRAÇÃO PENAL. INSUFICIENTE PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA (ART. 387, § 2º, DO CPP).
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, III, ‘c’, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL).
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO.
SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ACUSADO QUE SE MANTEVE CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pelo cometimento do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, associada à pena pecuniária de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, negando-lhe, ao final, o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há prova da materialidade delitiva, diante da alegada ausência do laudo pericial definitivo; (ii) caso superada tal questão, saber se as provas existentes nos autos são suficientes para lastrear a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) verificar se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) determinar se o acusado faz jus à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) definir se é possível isentar o réu do pagamento da pena de multa; (vi) determinar se é cabível o deferimento da assistência judiciária gratuita; (vii) estabelecer se é possível, neste caso, a aplicação da detração penal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena; (viii) estabelecer se o acusado faz jus à concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser efetivada por meio do laudo provisório, quando ele confere nível de certeza idêntico ao do laudo definitivo, mormente quando aliado a outras provas nos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

4
.
Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, impossível cogitar a absolvição do Acusado.

5. Considerando a quantidade e variedade de entorpecentes encontrados em poder do acusado -

46 pinos de cocaína, 28 trouxinhas de maconha e 100 pedras de
crack
-, aliado ao fato de o local ser ponto de tráfico de drogas e, também, de estar o réu na companhia de mais 6 indivíduos, os quais empreenderam fuga, é cabível a majoração da pena-base, considerando o desvalor do vetor das circunstâncias do crime.

6.
Impossível a concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando se trata de réu que integra organização criminosa, consoante se depreende da sua ficha SIAPEN acostada aos autos.

7. Cominada pena de multa ao crime e, inexistindo previsão legal para a sua isenção, a imposição ao acusado é de caráter necessário sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

8. A detração penal prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, somente deve ser realizada quando importar em alteração do regime imposto na sentença condenatória; caso contrário, como na hipótese, a análise incumbe ao Juízo da Execução, de acordo com o artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

9. É incabível, neste caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena, considerando a pena aplicada e a incidência de circunstância judicial desfavorável (arts. 33, § 3º e 44, I e III, ambos do CP).

10. Concedido ao apelante, na sentença, a isenção do pagamento das custas processuais, não conheço do pedido de assistência judiciária gratuita, por ausência de interesse recursal.

11.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando ainda subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, constituindo a manutenção da prisão, neste caso, um dos efeitos da condenação.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002042-47.2024.8.05.0124
, da Comarca de Itaparica, sendo Apelante
UESLEI MARCOS DO NASCIMENTO ARGOLO
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, na extensão conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.